Tribunal: TJSP
Processo: 1005460-63.2022.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – MEMBROS SUPERIORES.

PRELIMINAR DE COISA JULGADA – Ausente prova da identidade entre as demandas, não há como acolher a preliminar de coisa julgada.

MÉRITO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – A moléstia constatada pericialmente, reduzindo parcial e permanentemente a capacidade laboral do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – MEMBROS SUPERIORES.

PRELIMINAR DE COISA JULGADA – Ausente prova da identidade entre as demandas, não há como acolher a preliminar de coisa julgada.

MÉRITO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – A moléstia constatada pericialmente, reduzindo parcial e permanentemente a capacidade laboral do obreiro, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário - Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.

D.I.B. – Alterada para o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (02.10.2016), atendendo ao princípio da adstrição (pedido expresso na inicial).

JUROS MORATÓRIOS – Incidentes a partir da contestação (30.01.2023), pois inexiste ato formal de citação, conforme índice previsto na Lei no 11.960/09 - CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J. - Aplicação da Emenda Constitucional no 113/21 a partir de sua entrada em vigor.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do N.C.P.C. - Ausência de valor líquido - Arbitramento na fase executiva.
MULTA DIÁRIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – INADMISSIBILIDADE – A demanda acidentária não tem por objetivo, em princípio, o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, sendo inadequada a imposição de qualquer multa.

Sentença concessiva do auxílio-acidente mantida – Recurso do autor provido (alterar a D.I.B.). Apelo autárquico e recurso oficial parcialmente providos (aplicação da E.C. no 113/21 e exclusão da multa), com observação (correção monetária, juros de mora e verba honorária).